Tribunal: TJMT
Processo: 1022001-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022001-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Direito
d
o Consumidor
e
Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Cartão
d
e Crédito Consignado
c
om Reserva
d
e Margem Consignável (R
MC
). Tutela
d
e Urgência Indeferida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que indeferiu tutela de urgência para cancelar operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), suspender os descontos em folha de pagamento e aplicar taxa de juros média do BACEN.
O

A
gravante alega ter sido induzid
o
em erro ao contratar modalidade diversa da pretendida, o que teria causado prejuízos financeiros desproporcionais.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face de alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado com RMC, com o objetivo de determinar a suspensão imediata dos descontos e a reestruturação contratual.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A
inexistência d
e documentação robusta a comprovar vício de consentimento impede o reconhecimento da probabilidade do
direito, não havendo prova inequívoca de erro, dolo ou qualquer causa de anulabilidade da contratação.

4.
A natureza do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável encontra respaldo normativo e é amplamente aceita no mercado financeiro, não se podendo presumir sua ilicitude de forma generalizada.

5.
A
inexistência
de demonstração de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo afasta a urgência necessária à concessão da tutela,
especialmente
diante da continuidade dos descontos e da ausência de comprometimento total da renda do
A
gravante.

6.
A concessão da tutela nos moldes requeridos implicaria antecipação indevida de mérito, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como risco à segurança jurídica nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras.

7.
A reversibilidade da medida liminar não está assegurada, considerando os efeitos sistêmicos na gestão da folha de pagamento pública e os potenciais danos financeiros à instituição credora.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessão de tutela de urgência para suspender contrato de cartão de crédito consignado com RMC exige prova inequívoca de vício na contratação e demonstração
concreta de risco de dano irreparável.
2.
A mera discordância com a forma de amortização da dívida não configura, por si só, ilicitude contratual nem autoriza intervenção judicial antecipada.
3.
A reversibilidade da medida liminar deve estar garantida para que se possa alterar provisoriamente obrigações contratuais regularmente constituídas.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos da Ação Judicial, registrada sob o
no 1043765-24.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

Na petição inicial (
ID. 194535711
), a parte autora expôs que, na qualidade de servidor público, buscou a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, mas alega que foi efetivada uma operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que a contratação é irregular por não apresentar um prazo determinado para a quitação do débito, tornando a dívida perpétua, uma vez que os descontos mensais amortizam apenas juros e encargos. Aduz que o cancelamento do cartão é um direito do consumidor, conforme normativas do Banco Central, e que a taxa de juros aplicada é abusiva. Requereu, em sede de tutela de urgência, o cancelamento do cartão de crédito, a amortização do saldo devedor com aplicação da taxa média de juros do BACEN, e a definição de um termo final para os descontos.

A decisão agravada (
ID. 199623071
) indeferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo de origem fundamentou que a pretensão se confundia com o mérito da demanda, pois envolvia a discussão sobre a natureza do contrato, a forma de amortização e a taxa de juros. Entendeu que o deferimento da medida configuraria antecipação da tutela final, com risco de irreversibilidade, e prejudicaria o contraditório. Apontou, ainda, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, por demandar instrução probatória, e do perigo de dano, visto que os descontos ocorrem há tempo considerável.

A parte agravante, em suas razões recursais (
ID. 297578353
), reiterou a alegação de vício de consentimento, afirmando que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito com RMC. Sustentou que a ausência de informação clara sobre a operação e a inexistência de previsão para o fim dos descontos tornam a dívida impagável. Argumentou que os descontos comprometem sua verba alimentar e que o cancelamento do cartão é um direito que não extingue a dívida subjacente. Postulou a concessão de efeito ativo para determinar o cancelamento imediato do cartão e, no mérito, a conversão do contrato para empréstimo pessoal com a taxa de juros média do BACEN.

Em decisão liminar (
ID. 297893851
), foi deferido parcialmente o pedido de efeito ativo ao recurso. A relatoria determinou o cancelamento do cartão de crédito, por entender que se trata de um direito do consumidor e que a medida não acarretaria prejuízo à instituição financeira, pois não implica o cancelamento do débito em si. No entanto, indeferiu o pedido de aplicação de taxa de juros específica, por considerar que a análise de eventual abusividade dos encargos exige maior instrução probatória.

A parte agravada opôs Embargos de Declaração (
ID. 302049882
) contra a decisão liminar. Aduziu a existência de erro material e obscuridade na determinação de cancelamento do cartão de crédito. Afirmou que a operação de crédito se trata de saque da margem de cartão, sem a existência de um cartão físico, e que o cancelamento do "cartão" poderia ser interpretado como o cancelamento da operação de crédito integral, o que se confunde com o mérito da lide. Requereu que a decisão seja sanada para definir que a operação de crédito na margem do cartão continuará vigente

Posteriormente, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. apresentou contrarrazões (
ID. 302376371
), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Alegou que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria sobre a modalidade de contratação e o suposto vício de consentimento demandam dilação probatória. Afirmou que a concessão da medida implicaria antecipação do mérito e perigo de irreversibilidade. Sustentou que a modalidade de cartão de crédito com RMC é legal e regulamentada, e que a própria declaração do agravante de que opta pela continuação dos descontos em caso de saldo devedor descaracteriza a urgência. Pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de juros do BACEN.

Alega a parte Agravante que buscou a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, mas foi efetivada operação diversa, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustenta que a contratação é irregular por não apresentar prazo determinado para quitação do débito, tornando a dívida perpétua, uma vez que os descontos mensais amortizam apenas juros e encargos. Aduz que o cancelamento do cartão é direito do consumidor e que a taxa de juros aplicada é abusiva.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão de primeiro grau, alegando que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a matéria sobre a modalidade de contratação e o suposto vício de consentimento demandam dilação probatória. Afirma que a modalidade de cartão de crédito com RMC é legal e regulamentada.

Ainda, a Capital Consig apresentou Embargos de Declaração contra a decisão liminar que deferiu parcialmente o efeito ativo ao recurso, determinando o cancelamento do cartão de crédito. A embargante aduziu existência de erro material e obscuridade na determinação, esclarecendo que a operação não se trata de cartão físico, mas sim de utilização da margem de cartão consignado advinda do saque que gerou o empréstimo.

Pois bem.

O recurso comporta integral provimento, restando

prejudicados os Embargos de Declaração em face da decisão liminar.

Primeiramente, cumpre analisar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência requerida na ação principal. O dispositivo legal estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

No que tange à probabilidade do direito, verifico que os elementos constantes dos autos demonstram de forma suficiente a plausibilidade das alegações do agravante. Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ).

Além disso, também deve ser considerado que Tema Repetitivo 27 do STJ estabelece que:
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.

Nesse sentido, é de se destacar que a própria parte agravada, em seus Embargos de Declaração, confessa elemento fundamental que corrobora a tese do agravante. Textualmente, a Capital Consig esclarece que
"não há no caso em pauta cartão físico e sim a utilização da margem de cartão consignado advindo do saque que gerou o empréstimo"
e que
"a operação de crédito impugnada se trata de saque da margem de cartão que gera o empréstimo consignado na referida margem"
. Tal confissão é de suma relevância, pois evidencia que, embora formalizada como operação de cartão de crédito, a contratação efetivamente realizada foi de empréstimo consignado mediante utilização da margem consignável do servidor.

No tocante ao perigo de dano, resta evidente sua configuração. A continuidade dos descontos na modalidade de cartão de crédito, quando confessadamente se trata de operação de empréstimo consignado, acarreta prejuízos evidentes ao consumidor, que fica sujeito a encargos substancialmente superiores aos praticados em empréstimos consignados tradicionais. Ademais, como se trata de desconto direto em folha de pagamento, comprometendo verba de natureza alimentar do servidor público, o perigo de dano se mostra ainda mais acentuado.

Ademais, merece destaque o fato de que a própria embargante reconhece que a operação está regulamentada pelo Decreto Estadual no 691/2016, especificamente em seu artigo 5o, inciso I, que prevê como consignação facultativa
"prestação referente à amortização de empréstimos realizados pelas instituições financeiras, bem como amortização de despesas relativas às operações com cartão de crédito, concedida por entidades administradoras de cartão de crédito"
. Tal dispositivo evidencia que, embora seja possível a utilização da margem consignável para operações com cartão de crédito, a natureza da operação deve estar claramente definida e os encargos devem corresponder à modalidade efetivamente contratada.

Por fim, é importante consignar que a reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, caso constatada eventual regularidade da contratação após a instrução probatória na ação principal, os descontos poderão ser restabelecidos sem prejuízo significativo à instituição financeira. Por outro lado, a manutenção da situação atual, com cobrança de encargos de cartão de crédito em operação confessadamente de empréstimo consignado, configura dano de difícil reparação ao consumidor.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na ação principal, determinando: (i) o cancelamento imediato do denominado "cartão de crédito" objeto da controvérsia; (ii) a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravante relacionados à operação impugnada; (iii) caso apurado saldo devedor após a compensação dos valores já descontados, que seja aplicada taxa de juros compatível com empréstimo consignado, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (iv) que seja estabelecido prazo certo para quitação do eventual saldo remanescente.

FICAM PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos pela parte agravada em face da decisão liminar, tendo em vista o julgamento de mérito do presente recurso.

DETERMINO
a comunicação à autoridade competente da SEPLAG, responsável pelas consignações dos servidores estaduais, para que proceda aos ajustes necessários no contrato objeto da lide, promovendo a adequação dos valores descontados em conformidade com as taxas de juros aplicáveis a empréstimos consignados.
Caso não seja possível ou viável tal adequação
, desde logo
DETERMINO
, com fundamento no artigo 297 do Código de Processo Civil, a suspensão total da consignação até o julgamento definitivo do mérito da ação principal (
sendo desnecessária resposta da autoridade para este relator
).

DETERMINO
, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia integral desta decisão e dos Embargos de Declaração constantes do ID. 302049882, para conhecimento dos órgãos de controle estaduais, considerando a existência de investigações sobre possíveis irregularidades nas práticas de concessão de crédito consignado para servidores estaduais, conforme noticiado nos autos principais.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022001-08.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
demanda promovida sob a alegação de que o Recorr
ente
foi induzido a erro, pois pretendido contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava
o cancelamento imediato do cartão de crédito e/ou cartão RMC,
bem como a amortização dos valores já descontados, com aplicação da taxa média de juros do BACEN de 1,64%.

Em face dessa decisão, o Autor interpôs
este
Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que preenche todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a formalização de operação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais, segundo alega, amortizam apenas encargos e juros, sem previsão de quitação do débito, o que, em seu entender, compromete parcela significativa de sua renda e perpetua uma dívida de natureza impagável.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao Recurso e concedeu a tutela de urgência pleiteada,

determinando o cancelamento imediato do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da controvérsia, a suspensão dos descontos incidentes na folha de pagamento do agravante referentes à referida operação, a aplicação de taxa de juros compatível com empréstimos consignados, conforme a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, e o estabelecimento de prazo certo para quitação do eventual saldo remanescente, diante da alegação de contratação irregular e da existência de encargos supostamente abusivos.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

Com efeito, embora a controvérsia suscite discussões relevantes do ponto de vista da proteção ao consumidor e das práticas de concessão de crédito no âmbito consignado, entendo que, no caso, a concessão da tutela de urgência representa indevida antecipação do mérito da causa, sem respaldo fático ou jurídico suficientemente robusto nesta fase processual.

A alegação de que o
A
gravante teria sido induzido a contratar modalidade distinta da pretendida
,
isto é, cartão de crédito RMC em vez de empréstimo consignado
,
não veio acompanhada de documentação hábil a demonstrar a ausência de consentimento ou a ocorrência de vício na manifestação da vontade.

Não há nos autos, até o momento, elementos que permitam afirmar com segurança que houve erro, dolo ou qualquer circunstância que torne a contratação anulável. A mera surpresa com a forma de amortização da dívida não configura, por si só, indício de ilicitude.

Aliás, a própria natureza do produto contratado
,
cartão de crédito com RMC
,
é regulamentada, encontra previsão legal e é amplamente utilizada no mercado, inclusive por instituições financeiras sob supervisão do Banco Central.

A prática de utilizar a margem consignável para crédito rotativo ou saque é prevista e, até prova em contrário, legítima. Não se pode presumir que toda operação dessa natureza seja viciada ou abusiva.

O voto condutor, com todo respeito, atribui valor excessivo à manifestação da parte agravada nos embargos de declaração, na qual
esclarece que não há cartão físico, mas apenas utilização da margem RMC para saque.

Ora, tal esclarecimento não configura confissão de ilicitude ou fraude, mas apenas uma descrição do modelo operacional da linha de crédito contratada, o que, por si só, não afasta a presunção de legalidade do negócio jurídico celebrado.

Além disso, tampouco
ficou
caracterizado, no caso concreto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os descontos, conforme os documentos acostados, vêm sendo realizados de forma contínua, sem indicativo de agravamento recente da situação financeira do
A
gravante.

O próprio
Recorrente
admite, inclusive, que aceita a continuidade dos descontos caso reste saldo devedor, o que enfraquece o argumento de urgência.

A incidência sobre verba alimentar, embora relevante, não basta para justificar, isoladamente, a concessão de
tutela de urgência,
especialmente
quando o comprometimento da renda não é total e não há demonstração de privação do mínimo existencial.

A antecipação dos efeitos da tutela final nos termos propostos pelo voto do Relator
(
cancelamento do contrato, suspensão de descontos, fixação de taxa de juros e reestruturação da dívida
)
representa afronta ao contraditório e à ampla defesa da instituição financeira, além de comprometer a segurança jurídica das relações creditícias.

Não se pode, com base em alegações genéricas e indícios frágeis, substituir o conteúdo de um contrato por decisão judicial sem prévia instrução probatória.

Por fim, a reversibilidade da medida não está assegurada de forma eficaz. Suspender os descontos e reestruturar unilateralmente a dívida pode gerar dificuldades operacionais para a instituição financeira e para o sistema de gestão de folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, além de eventual repercussão financeira irreparável em caso de reconhecimento posterior da legalidade da contratação original.

Diante disso, entendo que a decisão do
J
u
iz
de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, foi acertada e respeitou os parâmetros legais exigidos para a concessão da medida.

Não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase inicial e sem a devida formação do contraditório, intervir na relação contratual de modo a alterar sua estrutura, sem que estejam preenchidos, de forma concreta e demonstrada, os pressupostos autorizadores da intervenção jurisdicional antecipada.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator
, dele divirjo e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a medida liminar
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022001-08.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
demanda promovida sob a alegação de que o Recorr
ente
foi induzido a erro, pois pretendido contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava
o cancelamento imediato do cartão de crédito e/ou cartão RMC,
bem como a amortização dos valores já descontados, com aplicação da taxa média de juros do BACEN de 1,64%.

Em face dessa decisão, o Autor interpôs
este
Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que preenche todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a formalização de operação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais, segundo alega, amortizam apenas encargos e juros, sem previsão de quitação do débito, o que, em seu entender, compromete parcela significativa de sua renda e perpetua uma dívida de natureza impagável.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao Recurso e concedeu a tutela de urgência pleiteada,

determinando o cancelamento imediato do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da controvérsia, a suspensão dos descontos incidentes na folha de pagamento do agravante referentes à referida operação, a aplicação de taxa de juros compatível com empréstimos consignados, conforme a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, e o estabelecimento de prazo certo para quitação do eventual saldo remanescente, diante da alegação de contratação irregular e da existência de encargos supostamente abusivos.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

Com efeito, embora a controvérsia suscite discussões relevantes do ponto de vista da proteção ao consumidor e das práticas de concessão de crédito no âmbito consignado, entendo que, no caso, a concessão da tutela de urgência representa indevida antecipação do mérito da causa, sem respaldo fático ou jurídico suficientemente robusto nesta fase processual.

A alegação de que o
A
gravante teria sido induzido a contratar modalidade distinta da pretendida
,
isto é, cartão de crédito RMC em vez de empréstimo consignado
,
não veio acompanhada de documentação hábil a demonstrar a ausência de consentimento ou a ocorrência de vício na manifestação da vontade.

Não há nos autos, até o momento, elementos que permitam afirmar com segurança que houve erro, dolo ou qualquer circunstância que torne a contratação anulável. A mera surpresa com a forma de amortização da dívida não configura, por si só, indício de ilicitude.

Aliás, a própria natureza do produto contratado
,
cartão de crédito com RMC
,
é regulamentada, encontra previsão legal e é amplamente utilizada no mercado, inclusive por instituições financeiras sob supervisão do Banco Central.

A prática de utilizar a margem consignável para crédito rotativo ou saque é prevista e, até prova em contrário, legítima. Não se pode presumir que toda operação dessa natureza seja viciada ou abusiva.

O voto condutor, com todo respeito, atribui valor excessivo à manifestação da parte agravada nos embargos de declaração, na qual
esclarece que não há cartão físico, mas apenas utilização da margem RMC para saque.

Ora, tal esclarecimento não configura confissão de ilicitude ou fraude, mas apenas uma descrição do modelo operacional da linha de crédito contratada, o que, por si só, não afasta a presunção de legalidade do negócio jurídico celebrado.

Além disso, tampouco
ficou
caracterizado, no caso concreto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os descontos, conforme os documentos acostados, vêm sendo realizados de forma contínua, sem indicativo de agravamento recente da situação financeira do
A
gravante.

O próprio
Recorrente
admite, inclusive, que aceita a continuidade dos descontos caso reste saldo devedor, o que enfraquece o argumento de urgência.

A incidência sobre verba alimentar, embora relevante, não basta para justificar, isoladamente, a concessão de
tutela de urgência,
especialmente
quando o comprometimento da renda não é total e não há demonstração de privação do mínimo existencial.

A antecipação dos efeitos da tutela final nos termos propostos pelo voto do Relator
(
cancelamento do contrato, suspensão de descontos, fixação de taxa de juros e reestruturação da dívida
)
representa afronta ao contraditório e à ampla defesa da instituição financeira, além de comprometer a segurança jurídica das relações creditícias.

Não se pode, com base em alegações genéricas e indícios frágeis, substituir o conteúdo de um contrato por decisão judicial sem prévia instrução probatória.

Por fim, a reversibilidade da medida não está assegurada de forma eficaz. Suspender os descontos e reestruturar unilateralmente a dívida pode gerar dificuldades operacionais para a instituição financeira e para o sistema de gestão de folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, além de eventual repercussão financeira irreparável em caso de reconhecimento posterior da legalidade da contratação original.

Diante disso, entendo que a decisão do
J
u
iz
de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, foi acertada e respeitou os parâmetros legais exigidos para a concessão da medida.

Não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase inicial e sem a devida formação do contraditório, intervir na relação contratual de modo a alterar sua estrutura, sem que estejam preenchidos, de forma concreta e demonstrada, os pressupostos autorizadores da intervenção jurisdicional antecipada.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator
, dele divirjo e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a medida liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025